Tribunal: TJMT
Processo: 1012219-21.2018.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012219-21.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), BENEDITA DOROTEIA DE CAMARGO - CPF: 797.144.711-68 (EMBARGANTE), BENEDITO DOS SANTOS E GUIA - CPF: 328.723.801-91 (EMBARGANTE), JERSON LIMA - CPF: 106.671.991-87 (EMBARGANTE), ERMELINA DAS DORES SILVA LIMA - CPF: 208.460.611-04 (EMBARGANTE), JURACYR MARQUES FORTES - CPF: 171.854.321-20 (EMBARGANTE), ANTONIO BORGES FERNANDES - CPF: 173.364.811-91 (EMBARGANTE), DIRZA RODRIGUES DE MIRANDA - CPF: 161.460.931-49 (EMBARGANTE), FRANCISCO AMANCIO NETO - CPF: 001.350.151-89 (EMBARGANTE), CARLINDA LUCIA DE SOUZA RAMOS - CPF: 177.149.231-72 (EMBARGANTE), ANTONIA MARIANO DOS SANTOS - CPF: 415.173.771-53 (EMBARGANTE), VILMAR VIEIRA DA COSTA - CPF: 161.613.431-34 (EMBARGANTE), FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO –- VÍCIO INEXISTENTE – INOVAÇÃO RECURSAL -

REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO -

PREQUESTIONAMENTO IMPOSSÍVEL – EMBARGOS PROTELATÓRIO – MULTA ART. 1.026 § 2o DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

A alegação de

omissão

no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

É pacífica a jurisprudência no sentido de que,
“(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)”
(EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).

Considerando o caráter protelatório do recurso, por meio do qual os embargantes, a pretexto de sanar omissão, milita pelo reexame de tese exaustivamente apreciadas pelo acórdão ora embargado, a condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, é medida que se impõe.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020